Tribunal: TJDFT
Processo: 0744396-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744396-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SINEIDE CORDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DIRETOR GERAL DO DETRAN DF D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de não conhecimento do recurso por perda de objeto, suscitado nas contrarrazões apresentadas no ID 54512145. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 21 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora